Tribunal: TCU
Processo: 003.528/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3338/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão civil em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.528/2021-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Marcos Carrilho Simoes Filho (XXX.278.645-XX); Maria da Gloria Leone de Oliveira (XXX.210.575-XX); Maria do Carmo Rocha Passos (XXX.146.415-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.